Tribunal: STF
Processo: ARE 1444972
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (POLICIAL MILITAR). CONCESSÃO DA SEGURANÇA. FORNECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Na hipótese, o objeto da causa circunscreve-se ao fornecimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário, a fim de se discutir, por outras vias, o alegado direito à concessão da aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º, III). Recusa da Administração que vilipendia a garantia constitucional relativa ao recebimento de certidão, ou documento afim, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal do requerente (CF, art. 5º, XXXIV, “b”; e CESP, art. 114). Precedentes do STF. Verossimilhança da pretensão do autor, nos termos da Súmula Vinculante 33 do STF, ainda que os pedidos não digam respeito, no caso, à concessão à aposentadoria especial. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, e 40, § 10 e § 4º, inciso III (na redação dada pelas ECs 20/1998 e 47/2005), da Constituição Federal, bem como ao precedente vinculante firmado no julgamento da ADO 28/SP, a caracterizar também afronta ao artigo 102, § 2º, do texto constitucional. Sustenta, em síntese, que “os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Como corolário, igualmente não incidem sobre a esfera jurídico-previdenciária dos militares as decisões proferidas pelo STF no Tema 942 de RG e na SV n. 33, uma vez que fundadas na última norma constitucional mencionada”. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora, ora recorrida.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a reproduzir as razões de mérito do apelo extremo. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018)



    Outrossim, ainda que fosse cognoscível o agravo, o recurso extraordinário teria mesma sorte, vale dizer, é também inadmissível, e em razão do mesmo óbice. Deveras, verifica-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação e, consectariamente, acolher o pleito de emissão de perfil profissiográfico previdenciário, decidiu a questão à luz do acesso à informação e do direito a certidões, fundamento que não foi impugnado no apelo extremo.



    Com efeito, o Tribunal a quo expressamente consignou que “a pretensão do autor circunscreve-se ao fornecimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário, a fim de se discutir, por outras vias, o seu alegado direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal”. As razões do extraordinário, no entanto, partem da premissa de que o pedido do autor teria sido acolhido “para determinar que o Estado averbe o período de prestação de serviços da parte autora à Polícia Militar como tempo especial e o converta em tempo comum, para fins previdenciários”, nada versando sobre o fundamento efetivamente adotado pela Corte de origem.



    Assim, resulta que as razões do apelo extremo estão dissociadas do fundamento do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Destarte, o apelo extremo se revela manifestamente inadmissível, de sorte que, ainda que conhecido fosse o presente agravo, nada colheria o recurso.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente